Tribunal: STF
Processo: RHC 233423
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de embargos infringentes em agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus opostos contra decisão de minha relatoria, assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (QUATRO VEZES). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, ex vi do art. 117, IV, do Código Penal. Precedentes: HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/9/2020; HC 218.513-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022; HC 200.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/2021. 



    2. A prescrição penal calculada na forma do artigo 115 do Código Penal somente incide quando o condenado ultrapassa a idade de 70 (setenta) anos antes da primeira sentença condenatória. Precedentes: RHC 194.588-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 31/5/2022; HC 209.125-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022; RHC 203.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/9/2021; e HC 199.025-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2021. 



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes. 



    4. O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso é manifestamente incabível.



    Com efeito, o artigo 333 do RISTF possui a seguinte redação, in verbis:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I – que julgar procedente a ação penal;



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.



    Dessa forma, é forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de habeas corpus, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.



    Assim, o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos do HC nº 189.984-AGR-ED-EI-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 24/9/2021, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. 1. É inviável a interposição de embargos infringentes em face de acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus. 2. O propósito manifestamente protelatório do presente recurso de declaração justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Por oportuno, menciono, ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 191.399 AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/4/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE O RECURSO UTILIZADO PELA PARTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 165.476-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/6/2020)



    Na mesma linha: RE 1.466.339-AgR-EI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/1/2024.



    A propósito, cabe referir que a interposição de recurso intempestivo ou incabível não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de sorte que não há que se falar, de igual forma, em óbice à formação da coisa julgada. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (ARE 1.317.980-AgR-segundo-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A interposição de recurso intempestivo ou incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.134.225-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem os prazos recursais. 2. Inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 60.828-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2023)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos infringentes, por serem manifestamente incabíveis, com fundamento no artigo 333, do RISTF e, mercê do intuito protelatório da parte, determino à Secretaria que certifique o trânsito em julgado do acórdão recorrido e proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente